Tribunal: TJSP
Processo: 2227207-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente objetivando suspensão de hasta pública – Decisão agravada que, em cumprimento ao disposto na decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo agravante contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, indeferiu a tutela postulada para suspensão da hasta pública de imóvel penhorado – Necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela cautelar antecedente objetivando suspensão de hasta pública – Decisão agravada que, em cumprimento ao disposto na decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo agravante contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, indeferiu a tutela postulada para suspensão da hasta pública de imóvel penhorado – Necessidade de vencimento do contraditório para aferição exata da situação fática, inviabilizando antecipação da tutela de urgência – Se não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento – Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227207-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CARLOS EDUARDO SIMÕES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados SYLVIA
HELENA DE VITRO SIMOES, JOSÉ FRANCISCO MENEGHETTI e BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227207-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15382 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2227207-58.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Eduardo Simões
Agravado: Sylvia Helena de Vitro Simoes e outros
Comarca de Araraquara 2a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15382
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
cautelar
antecedente objetivando suspensão de hasta pública

Decisão agravada que, em cumprimento ao disposto na
decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação
interposto pelo agravante contra a sentença que extinguiu o
processo sem resolução de mérito, indeferiu a tutela
postulada para suspensão da hasta pública de imóvel
penhorado Necessidade de vencimento do contraditório
para aferição exata da situação fática, inviabilizando
antecipação da tutela de urgência Se não preenchidos os
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência
(art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 236/237 que, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente para sustação
de hasta pública que o agravante move em face dos agravados, processo no
1009165-45.2020.8.26.0037, em cumprimento ao disposto na decisão que deferiu
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo agravante, indeferiu a tutela
postulada para suspensão da hasta pública.
Alega-se nele que: “Os documentos iniciais de fls. 179/187
(que não quis “enxergar” o Magistrado de piso) deixam claro a posse mansa e
pacifica já por mais de 10 anos, ou seja, contrário ao que mencionado pelo Juízo,
assim resta claro que, o Agravante, tem-se como seu domicilio e residência familiar
o referido imóvel, que como dito, é ainda seu local de trabalho atualmente de forma
informal, no qual reside desde 2008, tal como colocado no feito de piso. Diante
disto, não merece prevalecer a alegação do R. Juízo que demandaria produção de
provas, pois para concessão da liminar bastam provas iniciais das alegações, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227207-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15382 - GC
3
que, ainda será proposta ação principal” e que “a suspensão de hasta pública sobre
o referido bem do agravante não causará nenhum prejuízo ao credor ora agravado
banco do brasil, sendo que há outros bens, e o agravante e terceiros poderão ser
prejudicados”.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (AJG) e resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” reconheceu a ausência de legitimidade e de
interesse processual do ora agravante e proferiu sentença de extinção sem julgamento
do mérito (fls. 208/209 dos autos principais), assim fundamentada:
“[...] O pedido inicial naõ po prosperar. Menciona o autor
em sua peça inicial, para dar sustentabilidade ao seu pedido,
que recebeu o imóvel em doação verbal dos requeridos,
titulares do domínio. Contudo, a doação de bem imóvel exige
ato formal e solene. Não se efetiva de forma verbal, mas por
meio de escritura pública ou instrumento particular. Neste
sentido dispõe o artigo 541, do Código Civil : " A doação far-
se-á por escritura pública ou instrumento particular ".O
artigo 1.245, do mesmo Código Civil, por sua vez, dispõe
que: " Transfere-se entre vivos a propriedade, mediante
registro do título translativo no Registro de Imóveis ".No
caso dos autos não possui o autor instrumento apto no
sentido de demonstrar a alegada doação e o seu consequente
registro de forma a apresentar-se como titular do domínio do
imóvel. Dentro desse contexto carece o autor de legitimidade
e interesse processual para promover a ação. Diante do
exposto e do que mais consta dos autos, nos termos do artigo
485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução de mérito. Concedo em favor do
autor os benefícios da Justiça Gratuita. Publique-se e intime-
se.”.
Contra essa sentença o agravante interpôs recurso de apelação
(fls. 210/228 dos autos principais) e peticionou requerendo concessão de efeito
suspensivo, que foi deferido em decisão assim fundamentada (fls. 230/234 dos autos
principais):
“[...] Vê-se que a extinção foi liminar, sem prévia apreciação
do pedido de tutela antecedente, e cujo processamento
demandava observância também do que dispõe o CPC, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227207-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15382 - GC
4
303, § 6o quanto à determinação pelo juízo “a quo” de
emenda da petição inicial acaso entendesse inexistir
elementos para concessão da tutela antecipada. Respeitado o
entendimento, não há viabilidade jurídica de extinção sem
resolução de mérito de tutela antecipada em caráter
antecedente sem que se cumpra o procedimento regrado no
CPC, principalmente fundado em mérito de matéria fática e
jurídica. Ademais, os fundamentos articulados pelo autor
dizem respeito a posse e não a domínio, tanto que propugnou
em ajuizar ação de usucapião, afora eventuais outras que
aventou na petição inicial. De tal modo, e por igualmente
demonstrada relevância da fundamentação recursal, com
possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação
com a supressão de direito do apelante, ora peticionante,
conforme previsto no artigo 1.012, §4o, do NCPC, defiro o
requerimento e atribuo, excepcionalmente, e neste caso
específico, efeito suspensivo à apelação, ficando suspensa a
eficácia da sentença de extinção, cujo efeito processual
prático é de seguir-se com o processamento do pedido de
tutela antecipada, decidindo o juízo “a quo” como de sua
convicção motivada o pedido de suspensão das hastas
designadas no cumprimento de sentença. E conquanto
deferido o efeito suspensivo e seu efeito prático quanto ao
processamento da tutela antecipada aforada, defeso é nesta
sede colegiada conhecer e decidir o pedido de suspensão das
hastas em relação ao imóvel penhorado no cumprimento de
sentença, pena de supressão de instância, pois que cabe ao
Tribunal rever o decidido e não se substituir ao juízo de
origem. Oficie-se ao Juízo “a quo”, de imediato. Int.” (g).
Ato contínuo o juízo “a quo”, em cumprimento ao quanto
decidido quando da concessão de efeito suspensivo, proferiu a decisão ora agravada:
“Vistos. Em cumprimento à decisão proferida pelo Senhor
Relator e constante das páginas 230/234, passo a decidir a
tutela cautelar antecedente, por meio da qual pretende o
autor a suspensão das hastas públicas designadas no
processo de execução, com pedido alternativo de impedir a
expedição de mandado de imissão na posse e ou suspensão
de atos expropriatórios relacionados ao bem penhorado e
objeto da matricula de número 26286, do Primeiro Cartório
de Registro de Imóveis. Com efeito, a tutela postulada é
fundamentada na posse que o autor possui sobre o imóvel,
onde afirma fixou sua residência há mais de 12 anos, e
pretende em função desses fatos ajuizar a ação de usucapião.
Contudo, a alegada posse demandaria, como é certo,
produção de provas com o indispensável contraditório,
especialmente pelo fato de que o imóvel é de propriedade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227207-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15382 - GC
5
seus genitores, que figuram como executados no processo de
execução e requeridos nesta ação, e somente com a regular
instrução do feito, e com as provas necessárias, seria
possível concluir se efetivamente justificaria a pretensão, o
que torna, assim, prematura neste momento a concessão da
tutela cautelar antecedente ou mesmo o pedido alternativo.
Pelo exposto, indefiro a tutela postulada, deixando
consignado que não foi tomada a providência prevista no
artigo 303, §6o, do Código de Processo Civil, em razão da
extinção do processo sem resolução do mérito como
consignado na sentença. Contudo, por cautela, traslade-se
para os autos da execução a cópia da petição inicial, da
sentença, da decisão das páginas 230/234 e da presente,
para conhecimento de possível arrematante do imóvel em
segunda praça, eis que na primeira foi negativa. Intime-se e
cumpra-se o despacho da página 229”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em
Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve
demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a
verossimilhança do direito alegado a teor das alegações feitas, ou mesmo demonstrar
o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao
seu sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos
daqueles requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da
plausibilidade do direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de
Direito Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A
concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São
expressões redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas
'fumus boni iuris' e 'periculum in mora', respectivamente. A despeito da conservação
da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela cautelar' no CPC de 2015, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227207-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15382 - GC
6
importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender, na perspectiva do
dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram igualados.
Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973, que os
requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional,
mais profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu
enormemente 'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência
reclama, é isto que importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do
mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que o
agravante coligiu aos autos não evidenciam a probabilidade do direito, requisito
necessário ao provimento da tutela de urgência, na medida em que a questão
envolvendo a alegada posse mansa e pacífica há mais de 10 anos sobre o imóvel
somente poderá ser dirimida através da necessária instrução probatória, sob pena de
ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
E como fundamentado na decisão agravada: “o imóvel é de
propriedade dos seus genitores, que figuram como executados no processo de
execução e requeridos nesta ação”, elemento que, se observa, poderá vir a ser
revisto no curso do processamento, se necessário e da convicção do juízo de origem.
Em suma: se não preenchidos os requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu
indeferimento.
A decisão objurgada, por correta, segue mantida também por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)